Tribunal: TJBA
Processo: 0501258-31.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501258-31.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON ALVES CIDREIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI, DANIELA FOLGADO FEITOSA, MARCUS VINICIOS SANTOS DE SOUZA, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

APELADO: LUDMILA MACHADO TELES CIDREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, DANIELA FOLGADO FEITOSA, MARCUS VINICIOS SANTOS DE SOUZA, THIAGO SANTOS BIANCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E RECONVENÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de divórcio c/c partilha de bens e reconvenção. O autor pleiteia o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, a partilha de veículo por valor atualizado e a partilha de valores depositados em conta bancária da ré. A ré, em reconvenção, postula indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, pensão alimentícia, manutenção em plano de saúde e partilha de FGTS do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão: (i) saber se houve deserção do recurso do autor por ausência de preparo; (ii) saber se há inovação recursal quanto à alegação de fraude na aquisição de imóvel; (iii) saber se o recurso do autor padece de falta de dialeticidade; (iv) saber se restou configurada união estável anterior ao casamento civil; (v) saber se os valores existentes em conta bancária da ré devem ser partilhados; (vi) saber se a ré faz jus a indenização por danos morais; (vii) saber se a ré tem direito a pensão alimentícia e manutenção em plano de saúde; e (viii) saber se há pedido de partilha de FGTS formulado na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois o autor litiga sob os auspícios da assistência judiciária gratuita regularmente deferida, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não se mostrando suficientes as circunstâncias apontadas pela ré.

O recurso do autor não pode ser conhecido quanto ao pedido de desconstituição de negócio jurídico envolvendo terceiros (alegada fraude na aquisição de imóvel), pois tal matéria não foi deduzida na petição inicial, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual. Ademais, a desconstituição de negócio jurídico celebrado por terceiros exigiria a formação de litisconsórcio necessário, impossível em sede recursal.

A preliminar de falta de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais do autor permitem compreender claramente os pontos impugnados e os fundamentos que amparam sua pretensão, estabelecendo o necessário diálogo com a decisão recorrida e possibilitando o pleno exercício do contraditório.

O reconhecimento de união estável prévia ao casamento civil exige a demonstração inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir que tais requisitos estavam presentes no período anterior ao casamento, não ultrapassando a barreira do relacionamento amoroso sério que culminou no matrimônio.

No regime de comunhão parcial de bens, todos os valores apurados por qualquer dos cônjuges ao tempo da sociedade conjugal presumem-se adquiridos onerosamente na constância do vínculo e comunicam-se entre os consortes. Trata-se de presunção relativa, cujo ônus de afastamento recai sobre aquele que pretende demonstrar a incomunicabilidade. A ré não se desincumbiu deste ônus quanto aos valores existentes em sua conta bancária às vésperas da separação de fato.

A partilha do veículo deve considerar o valor de mercado à época da separação, conforme extrato da tabela FIPE apresentado pela ré na contestação, que reflete com maior realidade o valor correto do bem.

A condenação por danos morais decorrentes de violência doméstica exige demonstração inequívoca e convincente da ocorrência dos fatos narrados. No caso concreto, a prova produzida mostrou-se insuficiente, não se desincumbindo a autora do ônus probatório que lhe competia.

Os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, dependendo da comprovação de dependência financeira e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. A recorrente é pessoa jovem, saudável, em idade laboral, sem impedimento físico ou mental que a impeça de exercer atividades profissionais, não se justificando a fixação de pensão alimentícia após mais de 10 anos da ruptura do vínculo conjugal.

Não há previsão legal que obrigue o ex-cônjuge a manter o outro como dependente em plano de saúde após a dissolução do casamento, tratando-se de faculdade que depende de circunstâncias excepcionalíssimas não demonstradas no caso concreto.

O pedido de partilha de FGTS não foi formulado na reconvenção, caracterizando inovação recursal. O juízo de origem não se omitiu, mas respeitou o princípio da adstrição ao deixar de abordar matéria não deduzida entre os pedidos formulados de forma contraposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido parcialmente e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente a metade dos valores apurados na conta bancária às vésperas da separação de fato, com correção monetária pelo IPCA desde a ruptura do vínculo e juros pela taxa SELIC desde a citação. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
"1. No regime de comunhão parcial de bens, os valores apurados por qualquer dos cônjuges ao tempo da sociedade conjugal presumem-se adquiridos onerosamente na constância do vínculo e comunicam-se entre os consortes, competindo a quem pretende afastar tal circunstância o ônus de demonstrar a incomunicabilidade. 2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, não se justificando sua fixação quando o alimentando é pessoa jovem, saudável, em idade laboral e sem impedimento que impossibilite o exercício de atividades profissionais, especialmente após longo período desde a ruptura do vínculo conjugal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 226, § 3º; CC, arts. 186, 389, 406, 1.658, 1.659, 1.660, 1.694 e 1.723; CPC, arts. 99, § 3º, 100, § 1º e 1.009; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 50003172620218130684, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 03/10/2024; TJ-BA, Apelação 80096796920208050001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 19/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1082244/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/03/2021; Tema 983/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501258-31.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante ADILTON ALVES CIDREIRA JUNIOR e outros e como apelada LUDMILA MACHADO TELES CIDREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE RÉ, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,